Tribunal: TJSP
Processo: 1004842-21.2016.8.26.0624
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Embargos declaratórios – Inconformismo da Telefônica a respeito dos critérios de cálculos e consectários incluídos nas contas - Necessidade de observação dos eventos societários para pagamento da diferença acionária – Rejeição das demais teses alegadas, posto que ausente vício a ensejar a integração do julgado – Embargos acolhidos, em parte, apenas para deferir a observação dos eventos

Ementa:
Embargos declaratórios – Inconformismo da Telefônica a respeito dos critérios de cálculos e consectários incluídos nas contas - Necessidade de observação dos eventos societários para pagamento da diferença acionária – Rejeição das demais teses alegadas, posto que ausente vício a ensejar a integração do julgado – Embargos acolhidos, em parte, apenas para deferir a observação dos eventos societários.